Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-57.2019.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001778-57.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HEROMIL DENIZ DA SILVA - CPF: 420.404.501-49 (EMBARGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO - CPF: 031.227.621-45 (ADVOGADO), SEBASTIAO JAIME AMORIM PINTO - CPF: 483.321.271-49 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), HEROMIL DENIZ DA SILVA - CPF: 420.404.501-49 (EMBARGANTE), KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO - CPF: 031.227.621-45 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGANTE), SEBASTIAO JAIME AMORIM PINTO - CPF: 483.321.271-49 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPRIO DA NÃO SURPRESA - ARTIGOS 9o, 10 E 933 DO CPC - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Em razão do princípio da não surpresa previsto nos arts. 9o, 10 e 933 do CPC, é vedado ao órgão julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, a respeito de questão sobre a qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES:
HEROMIL DENIZ DA SILVA E SEBASTIÃO JAIME AMORIM PINTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Heromil Deniz da Silva e Sebastião Jaime Amorim Pinto
,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (id. 169349665), no
.
1001778-57.2019.8.11.0028,

com a finalidade de sanar omissão existente na decisão embargada, que,
em sede de Remessa Necessária, r
etificou

o ato sentencial para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, e, por conseguinte, julgou extinto o
processo,
nos termos do art. 487, II, do CPC.

Alegam os Embargantes que, houve omissão em relação a decisão surpresa, uma vez que não foi oportunizado aos embargantes provar que não houve reestruturação na carreira dos Servidores Públicos do Município de Poconé.

Requer,
sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, reconhecendo a ocorrência de decisão surpresa, por ofensa aos artigos 9o e 10o do CPC, a fim de que seja anulado o acórdão vergastado, bem como seja reconhecido o direito no que se refere a necessidade de realização de perícia contábil para provar existência de efetiva defasagem na remuneração e percentual a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do ID. 173432680.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam sanar omissão alegada na decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (id. 169349665), em sede de Remessa Necessária no
.
1001778-57.2019.8.11.0028,

com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado, que,
r
etificou
o ato sentencial para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, por conseguinte, julgou extinto o

processo,
nos termos do art. 487, II, do CPC.

Alegam os Embargantes que, houve omissão em relação a decisão surpresa, uma vez que não foi oportunizado aos embargantes de provar que não houve reestruturação na carreira dos servidores públicos do município de Poconé.

Requer,
sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, reconhecendo a ocorrência de decisão surpresa, por ofensa aos artigos 9o e 10o do CPC, a fim de que seja anulada a decisão monocrática vergastada, bem como seja reconhecido o direito da necessidade de realização de perícia contábil para provar existência de efetiva defasagem na remuneração e percentual a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Inicialmente, cumpre salientar que o Embargos de Declaração tem como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nesse sentido dispõe o art. 1.022 do CPC.

Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A decisão monocrática, ora embargada, foi assim fundamentada:

[...]
Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pelo Juízo a quo, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...]
É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão. Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836.

[...]

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não provido.
(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021) [Destaquei]

[...]

Como se vê, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Analisando detidamente os autos e fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, constata-se que, os Autores, ora interessados, servidores integrante da carreira dos profissionais do Município de Poconé instituída pela Lei Complementar Municipal nr. 1266 de 01/03/2002, ingressaram em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
,
protocolado em 25-09-2019.

Dessa feita, sendo a data da entrada em vigor da Lei nr. 1266/2002, o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, verifica-se que a ação principal foi ajuizada quase 17 (dezessete) anos depois da entrada em vigor da legislação que regulamenta a reestruturação da carreira dos autores.

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, devendo ser reformada a decisão que não a reconheceu.

Por fim, no que
concerne à condenação nas custas, despesas processuais e honorários, uma vez que se impõe a reforma da sentença, opera-se a
inversão
do ônus de
sucumbência
, com o que recaem sobre os Autores Interessados todas as despesas; todavia, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do artigo
98
,
§ 3o,
do
CPC/2015
, enquanto perdurar sua impossibilidade de adimplir referidas despesas.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV,
b
e
c
, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, em Remessa Necessária,
RETIFICO
o ato sentencial para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, por conseguinte, julgo extinto o
processo,
nos termos do art. 487, II, do CPC.

No caso, os embargantes alegam omissão na decisão embargada, em relação a decisão surpresa, uma vez que não foi oportunizado aos embargantes de provar que não houve reestruturação na carreira dos servidores públicos do município de Poconé,
bem como seja reconhecido o direito da necessidade de realização de perícia contábil para provar existência de efetiva defasagem na remuneração e percentual a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Pois bem. Analisando os autos, tenho que razão parcial assiste aos embargantes.

Isso porque, c
onsta que, o Juízo singular ao analisar os pedidos da Ação de Cobrança de no 1001778-57.2019.811.0028, proferiu sentença, nos seguintes termos: (parte dispositiva)

[...]
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado

em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o mesmo deverá ser arbitrado quando da liquidação da sentença, nos termos do art.85, §3o e 4o do NCPC.

DETERMINO o reexame necessário, em acordo com o art. 496 do CPC, devendo os autos serem remetidos ao Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo. P.I.C.

[...].

Foi certificado aos autos por meio do (Id. 161339676), que a r. sentença transitou em julgado sem interposição de recurso.

Posteriormente, os autos, foram remetidos a esta Instância em sede de Reexame Necessário de sentença, em que retificou o ato sentencial para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, por conseguinte, julgou extinto o
processo,
nos termos do art. 487, II, do CPC.

Contra essa decisão
, insurgiu os Autores ora embargantes alegando a ocorrência de decisão surpresa, por ofensa aos artigos 9o, 10o do CPC, requerendo a anulação da decisão embargada,
uma vez que não foi oportunizado aos embargantes de provar que não houve reestruturação na carreira dos servidores públicos do município de Poconé,
bem como seja reconhecido o direito da necessidade de realização de perícia contábil para provar existência de efetiva defasagem na remuneração e percentual a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Dispõem os artigos
9o
e
10
do
CPC
:

"Art. 9o. Não se proferirá
decisão
contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...]

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Referidas normas consagram o princípio do contraditório, pois impedem que o julgador decida qualquer questão, ainda que seja de ordem pública, sem que, antes, tenha sido dada oportunidade às partes para manifestarem-se a respeito do seu fundamento; trata-se de proibição da chamada “decisão surpresa”.

Esse dever é reforçado pelo art. 933 do mesmo Diploma legal, que disciplina o processo nos tribunais. Veja-se:

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à
decisão
recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 cinco dias.

Sobre o assunto, confira-se o comentário de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ao supracitado art. 10 do
CPC
:

Poder-dever do juiz de ouvir as partes. A proibição de haver
decisão

surpresa
no processo, decorrência da garantia instituída pelo princípio constitucional do contraditório, enseja ao juiz o poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluídos os que possivelmente poderão ser decididos por ele, seja a requerimento da parte ou interessado, seja ex officio. Trata-se da proibição da sentença de "terceira via" (Carpi-Colesanti-Taruffo-Brunelli. Comm.breve
CPC
, coment. IV
CPC
ital. 183, pp. 797/797). Não que implique adiantamento do entendimento do juiz, pois isso seria pré-julgamento intolerável e inconstitucional, que macula a imparcialidade necessária para o juiz julgar a causa. Mas o juiz, como sujeito do processo, terceiro imparcial (Const. Ital. 111, redação da Legge constituzionale n.2, de 1.11.1999), equidistante das partes, deve exercer seu mister respeitando o direito das partes ao contraditório, a fim de que não sejam surpreendidas com decisões inesperadas, fundadas em premissas que não puderam, previamente, conhecer para tomar as medidas e precauções adequadas para o caso (...) (Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 16a edição, páginas 225/226)

Com efeito, sempre que o juiz for decidir com base em fundamento ou premissa sobre os quais as partes ainda não tiveram oportunidade de se manifestar, ou seja, não puderam previamente conhecer para tomar as medidas e precauções adequadas, deve, obrigatoriamente, ouvi-las sobre o assunto, sob pena de violação aos artigos
9o
e
10
do
CPC
.

No caso dos autos, observa-se que, por meio de decisão embargada, em sede de Remessa Necessária, o processo foi retificado para reconhecer a ocorrência da prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referente à URV, e, por conseguinte julgou extinto, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Assim, a retificação da sentença em que reconheceu a ocorrência da prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referente à URV, e, por conseguinte a extinção dos autos nos termos do art. 487, II, do CPC, sem que fosse previamente intimada a parte para se manifestar sobre a questão, configura, de fato, infração ao disposto nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC.

Disso resulta, portanto, que deve ser anulada a
decisão
monocrática embargada, outra devendo ser proferida após ser concedida à parte ora embargante oportunidade para se manifestar sobre a questão que deu ensejo à extinção do processo.

Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPRIO DA NÃO SURPRESA - ARTIGOS 9o, 10 E 933 DO CPC - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

Em razão do princípio da não surpresa previsto nos arts. 9o, 10 e 933 do CPC, é vedado ao órgão julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, a respeito de questão sobre a qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício
.

(TJ-MG - ED: 10637170013527003 São Lourenço, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 2/9/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/9/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - DECISÃO SURPRESA - NULIDADE.

O novo Código de Processo Civil positivou o denominado princípio da não surpresa, nos artigos 9o e 10, que dispõem, respectivamente, que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida" e que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

(TJ-MG - AI: 10000211359393001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 4/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006940-83.2020.8.11.0000 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO SURPRESA – ART. 10, CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A utilização, pelo juiz, de fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, constitui decisão surpresa que leva à nulidade da decisão (art. 10, CPC
).

(TJ-MT - AI: 10069408320208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/7/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/7/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
o

Recurso de

E
mbargos
de D
eclaração
, para anular a decisão monocrática embargada, oportunizando à parte ora embargada prévia manifestação, no prazo de 5 dias, acerca da questão que ensejou a extinção do processo, em atendimento ao disposto nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023